Tribunal: TJPA
Processo: 0804795-54.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804795-54.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MAV NAVEGACAO E TRANSPORTE LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE MORATÓRIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, SEM PRÉVIA LEI DE INICIATIVA DO PODER TRIBUTANTE. IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

1-
Entendo que o agravante não conseguiu convencer da necessidade de reforma da decisão liminar, pois entendo que a pretensão da suspensão dos créditos tributários (Moratória) e a consequente dilatação dos prazos para pagamento de impostos depende de lei prévia e é de iniciativa do Poder Tributante, o que não ocorre no presente caso.

2-
Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARTE” Nº 0804795-54.2020.8.14.0000
impetrado por
MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
, devidamente representada nos autos pelos Marco Aurélio Mestre Medeiros (OAB/MT n° 15.401), e Marcelle Thomazini Oliveira (OAB/MT nº 10.280) com fundamento no art. 5º, LXIX da CF/88 e no art. 1º e seguintes da Lei nº 12.016/09, contra suposto ato coativo, ilegal e arbitrário do
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente requereu os benefícios da justiça gratuita.

Aduziu a impetrante ser pessoa jurídica de Direito Privado, tendo como principais atividades, dentre outras, o transporte rodoviário de cargas de produtos não perigosos, estando sujeito a tributação do Estado do Pará - RICMS/PA - Decreto nº 4.676/2001.

Informou que se encontra em situação delicada, desde o surgimento da pandemia, pois sua atividade comercial está praticamente parada, principalmente com as medidas tomadas pelo Governo do Estado, que inclusive decretou lockdown a partir do dia 05 de maio do corrente ano.

Pontuou que diferentemente do Governo Federal que determinou uma série de medidas a fim de conter os prejuízos advindos da pandemia, o Governo do Estado não prorrogou o pagamento do ICMS, excetuadas para as empresas do Simples Nacional.

Inclusive acrescenta que o Decreto Paraense nº 609/2020 é taxativo em dizer que não serão suspensos os prazos para o pagamento de tributos.

Diante de todo esse quadro dramático, a empresa impetrante esclarece que não deseja deixar de pagar os tributos, mas, tão somente, postergar os pagamentos e sobreviver a esta crise sem precedentes, em prestígio ao princípio da preservação da empresa.

Portanto, deseja o impetrante o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado na prorrogação dos vencimentos dos tributos estaduais vencidos desde maio de 2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de do Pará, o que fere o direito líquido e certo consubstanciado no princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CF/88) e da preservação da empresa, notadamente em razão do estado de calamidade pública decretado pelo Estado de São Paulo.

Por fim, requereu: preliminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; bem como Liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado na prorrogação dos vencimentos dos tributos estaduais vencidos desde 1º de março de 2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado do Pará. No mérito seja confirmada a tutela anteriormente concedida.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente no Tribunal Pleno.

Coube-me a relatoria do feito.

Ao receber a ação e constatar que o impetrante direcionou a ação erroneamente ao Tribunal Pleno, pois este não é o órgão competente para apreciar mandado de segurança contra ato de Secretário, nos termos do Regimento Interno do TJPA, determinei com base nos art. 31 e 29, I, “a” respectivamente do Regimento Interno do TJPA, a incompetência deste Órgão Colegiado, razão pela qual determinei a redistribuição dos autos a Seção de Direito Público para os ulteriores de direito.

Apreciando o pedido (ID. Num. 3149956), indeferi a liminar requerida, por ausência de seus requisitos autorizadores, ademais, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência financeira, indefiro o requerimento de benefício da justiça gratuita, fixando o prazo de dez dias para a realização de seu recolhimento, nos termos do art. Art. 99, §7º c/c art. 218, §1º do CPC/2015, até o julgamento de mérito pela Seção de Direito Público

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de agravo interno (ID. Num. 3251777), requerendo a reforma do julgado, aduzindo para tanto o seu direito a suspensão do crédito tributário e a autorização da moratória em calamidade provocada pelo COVID-19.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso.

O impetrante, ora agravado também peticionou nos autos, juntando comprovante do pagamento de custas, em virtude do indeferimento do seu pedido de justiça gratuita (ID. Num. 3251779 e Num. 3251780).

Contrarrazões do agravado (ID. Num. 3460372), pugnando pela manutenção da decisão liminar, em sua integralidade.

Vieram-se conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Constato que a irresignação do agravante cinge-se a afirmar a existência dos pressupostos para declaração da moratória e a consequente suspensão dos créditos tributários, devido a calamidade provocada pelo COVID-19.

Entendo que o recorrente mais uma vez não me convenceu do seu direito, pois, analisando o seu pedido, apesar da ciência de todos os prejuízos que a Sociedade tem experimentado desde o início da pandemia, o requerimento da moratória do pagamento de impostos, com base nos artigos 152 e 153 do Código Tributário Nacional, com a consequente dilatação dos prazos para pagamento de impostos
depende de lei prévia e é de iniciativa do Poder Tributante
, o que não ocorre no presente caso, senão vejamos:

“SEÇÃO II

Moratória

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:

I - em caráter geral:

a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;

b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

I - o prazo de duração do favor;

II - as condições da concessão do favor em caráter individual;

III - sendo caso:

a) os tributos a que se aplica;

b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual;

c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual.”

Ademais, ainda que o agravante não se valha do termo “moratória”, mas sim “postergação de vencimentos”, tal
nomem iuris
não descaracteriza a natureza da moratória pleiteada.

Esclareço ainda, que esse entendimento se justifica, na medida que não se trata de medida excepcional que atinge apenas a empresa impetrante, ao contrário, mas também diversos estabelecimentos de múltiplos ramos, cabendo apenas ao Poder Executivo, o qual detém a exata dimensão de suas despesas e receitas, definir as medidas administrativas de socorro as empresas.

Somente assim, é possível compatibilizar as despesas do Poder Público, custeadas pelos impostos, com a necessidade e possibilidade de contribuição das empresas, tendo em vista a consideração das peculiaridades de cada qual.

Assim sendo, mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2021